Tribunal: TJMT
Processo: 1036820-81.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036820-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), NEIDE JANES RODRIGUES DE MATOS - CPF: 545.796.001-34 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS. NECESSIDADE DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por NEIDE JANES RODRIGUES DE MATOS contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória
c/c Indenizatória
, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença e determinou a instauração de fase de liquidação por arbitramento. A agravante sustenta que a apuração do valor devido poderia ser realizada por meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC, sendo desnecessária a liquidação por arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a apuração do valor devido deve ocorrer por meio de simples cálculos aritméticos ou se é necessária a liquidação por arbitramento diante da complexidade dos cálculos envolvidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liquidação de sentença é etapa processual autônoma, prevista nos artigos 509 a 512 do CPC, e tem por objetivo conferir liquidez e certeza ao título executivo judicial.

No caso concreto, a apuração do crédito envolve cálculos complexos relacionados à atualização de valores, capitalização de juros e diferentes regimes de correção monetária, além da análise de períodos prescritos e não prescritos, o que demanda a atuação de profissional com conhecimento técnico especializado.

A jurisprudência consolidou-se no sentido de que a liquidação por arbitramento é necessária quando a complexidade dos cálculos transcende operações matemáticas simples e exige conhecimentos específicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A liquidação por arbitramento é necessária quando os cálculos para apuração do quantum devido apresentam complexidade técnica que exige conhecimentos especializados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 509 a 512.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, AI nº 50220719620228240000, Rel. Des. Tulio Pinheiro, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 04/04/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

1036820-81.2024.8.11.0000

Agravante (s):

NEIDE JANES RODRIGUES DE MATOS

Agravado(s):

BANCO PAN S.A
.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NEIDE JANES RODRIGUES DE MATOS
, com o fito de reformar a decisão que,
nos autos
da Ação Declaratória
c/c Indenizatória
nº 1008611-27.2023.8.11.0004, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença formulado pela agravante, determinando a instauração de fase de liquidação por arbitramento.

Para tanto, a agravante sustenta, em síntese,
a desnecessidade de liquidação de sentença perante os parâmetros objetivos fixados na condenação, consoante o art. 509, §2º, do CPC.

Alega que o valor da condenação pode ser apurado por meros cálculos aritméticos, razão pela qual defende a instauração direta da fase de cumprimento de sentença.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contraminuta (Id. 267627767).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuidam os autos de Ação Declaratória
c/c Indenizatória
, na qual a demandante logrou êxito em ver reconhecido seu crédito perante a instituição financeira ré, composto por prestações descontadas indevidamente de seu benefício previdenciário.

A ação foi
julgada parcialmente procedente
para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para crédito pessoal consignado em folha de pagamento
.

A controvérsia
reside na definição do procedimento a ser adotado para a quantificação do montante devido, tendo o juízo de origem determinado a instauração de liquidação de sentença por arbitramento, ante a complexidade dos cálculos a serem efetuados.

Pois bem.
Cumpre inicialmente consignar que a liquidação de sentença encontra regramento específico nos artigos 509 a 512 do Código de Processo Civil, constituindo-se em etapa procedimental autônoma, posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória, destinada a conferir liquidez e certeza ao título executivo judicial.

Nesse ponto, revela-se essencial a distinção trazida pelo próprio legislador entre as modalidade
s
: por cálculo aritmético ou por
liquidação por
arbitramento
. Na
primeira hipótese, haverá mera operação aritmética, dispensando a instauração de procedimento próprio e possibilitando à parte credora, desde logo, a promoção do cumprimento de sentença. Já
a liquidação por arbitramento
, por sua vez, se faz necessári
a
quando a apuração do quantum
devido
reclama o emprego de conhecimentos técnicos especializados, a serem aportados por auxiliar do juízo ou perito.

No caso em tela, depreende-se que os cálculos a serem efetuados para apuração do crédito devido à parte autora demandam efetivamente conhecimentos específicos em matéria de atualização de valores,
capitalização de juros e demais nuances
inerentes
às operações bancárias e ao sistema de benefícios previdenciários.

A extensão e complexidade dos cálculos, os quais abrangem os períodos reconhecidos como prescritos e não prescritos, com incidência de diferentes regimes de correção monetária, juros e capitalização, somados à peculiaridade de serem descontos incidentes sobre benefício previdenciário típico, evidenciam a necessidade do emprego de conhecimentos técnicos aprofundados que transcendem a mera aplicação de operações aritméticas básicas.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria se consolidou no sentido de ser imprescindível a instauração da fase de liquidação por arbitramento quando os cálculos a serem elaborados demandarem conhecimentos especializados
, como no presente caso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
DECISÃO QUE CONVERTEU O FEITO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR CÁLCULOS DO CREDOR, DETERMINANDO QUE A PARTE AUTORA APRESENTE O DEMONSTRATIVO DE DÉBITO, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA
INICIAL .
RECURSO DA PARTE DEVEDORA. DEFENDIDA CASSAÇÃO DO DECISUM. ACOLHIMENTO.
NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR
ARBITRAMENTO .
COMPLEXIDADE E EXTENSÃO DOS CÁLCULOS A SEREM CONFECCIONADOS QUE RECLAMAM CONHECIMENTO TÉCNICO PARA APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO, NO CASO.
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - AI: 50220719620228240000, Relator.: Tulio Pinheiro, Data de Julgamento: 04/04/2023, Quarta Câmara de Direito Comercial)

Assim
, conclui-se pela necessidade da instauração da fase de liquidação por arbitramento no caso concreto, consoante acertadamente determinado pelo juízo de origem, ante a inegável complexidade técnica inerente aos cálculos a serem realizados, fato que reclama a atuação de profissional habilitado com conhecimentos especializados na matéria e a
observância das garantias do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025